Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708334-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CRISTIANE LOUISE LOURENCO SILVA BENVINDO RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “Vistos, etc. As partes Cristiane Louise Lourencio Silva, representada por sua patrona por meio do instrumento de procuração ID 16898653, e Allcare Administradora de Beneficios SA, apresentaram acordo ID 41654479, e este preenche os requisitos legais para sua homologação. A recorrida Central Nacional Unimed manifestou-se anuindo pela extinção do feito, por meio da petição ID 42067768. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 41654479, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Defiro a gratuidade de justiça a recorrente, em razão do documento ID 19453470. Sem custas e honorários advocatícios. Preclusa, dê-se baixa e devolvam ao Juízo de origem.” “Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 42987159 que, homologando acordo entabulado entre a embargante e a embargada ALLCARE, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. A embargante alega que o referido acordo (ID 4165544779) não envolveu a embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED, não surtindo efeitos em relação a ela, assim, deveria ter sido dado prosseguimento ao feito, para a persecução de sua responsabilidade quanto à obrigação de fazer (autorização de procedimento cirúrgico reparador) e ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz, outrossim, inexistir responsabilidade solidária entre as embargadas. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo vício sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. Com efeito, não se instrumentaliza por meio deste recurso a insurgência contra as razões de mérito que extinguiram o processo, dada a reduzida amplitude cognitiva dos embargos de declaração. De mais a mais, escorreita a extinção do processo, em virtude da realização de transação por coobrigado solidário, o que faz dissipar a dívida em relação aos codevedores, consoante art. 844, § 3o, do CC. Vale acentuar que a solidariedade, na espécie, decorre de próprio preceito consumerista, que a impõe para todos os componentes da cadeia de fornecimento, segundo inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC, aliás, tanto o é, que a embargante ajuizou a presente demanda contra as duas embargadas, exigindo de ambas as obrigações delineadas na petição inicial. Objetiva a embargante, reiterando-se, a reanálise da matéria propriamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III, e art. 196 da CRFB, em razão de a decisão impugnada ter reconhecido que o acordo firmado ao ID 4165544779 envolveu a embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED. Sustenta que o referido pacto não deveria ter surtido efeitos em relação a ela, deveria, por outro lado, ter sido dado prosseguimento ao feito, para a persecução de sua responsabilidade quanto à obrigação de fazer (autorização de procedimento cirúrgico reparador) e ao pagamento de indenização por danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça outrora concedida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 1o, III, e art. 196 da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca da ocorrência ou não de aproveitamento da transação a todos os devedores solidários, a justificar a não extinção do processo em relação a um dos codevedores, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal